Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723156-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JARDEL MELO AMANCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. Hipótese em que não há prova de todos os requisitos exigidos para a configuração da continuidade delitiva. Agente que praticou crimes contra a vida em contextos distintos, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de prova da unidade de desígnios. Não há evidência de que o agravante, ao praticar o delito subsequente, tenha-se aproveitado das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Não se comprovou que os delitos decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, alegando ter preenchido os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 71 do CP, porque desconstituir o fundamento do acórdão de não estar configurada a hipótese de continuidade delitiva no caso do recorrente, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIRIGENTES E PRESTADORES DE SERVIÇO DE OSCIP SÃO EQUIPARADOS A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS. PREJUÍZO ANORMAL E EXPRESSIVO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 4. Tendo o Tribunal a quo reconhecido a presença dos requisitos da continuidade delitiva, a pretensão de reconhecimento de crime único é matéria que demanda reexame fático-probatório, vedado pela incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp 1131196/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1816588/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003